Tribunal: CARF
Processo: 16349.000089/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000089/2008-79
RESOLUÇÃO
3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMACÊUTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
CasorlaMascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
2
O presente processo tem origem no processo no 13804.000119/00-61, no qual o
estabelecimento matriz do interessado formalizou, em 19/01/2000, Pedido de
Ressarcimento de IPI, combinado com Pedido de Compensação. O saldo credor
indicado foi de R$ 374.411,96, utilizado para compensação de débito de PIS no
mesmo montante, vinculado ao processo de parcelamento no 10880.018526/97-
74, então suspenso por medida judicial (posteriormente com trânsito em julgado
em 09/11/2012, conforme anotação nos autos).
O crédito de R$ 374.411,96 resultou da soma de: (i) saldo credor de R$ 32.753,10
(4o trimestre/1999), da matriz; e (ii) crédito de R$ 341.658,56, pertencente à filial
0023, transferido à matriz por nota fiscal em janeiro/2000. Assim, no 1o
trimestre/2000, agregou-se o crédito da filial (R$ 341.658,56) ao da matriz (R$
32.753,10), formando o montante de R$ 374.411,96, objeto do processo no
13804.000119/00-61 (fls. 03/04 e 11).
1) Transferências de créditos e estornos (2000–2002)
Registra-se que o contribuinte realizou diversas transferências de créditos à
matriz, dentre elas: o crédito de R$ 341.658,56 (processo no 13804.000119/00-61)
e o crédito de R$ 310.486,11 (processo no 13804.000946/00-08), em janeiro e
março/2000. Posteriormente, reconhecida a indevida transferência, procedeu-se
ao estorno na matriz, com o retorno dos créditos à filial no 1o decêndio de
julho/2002, conforme extratos do RAIPI juntados.
Em 24/07/2002, a contribuinte encaminhou correspondência ao Delegado da
DRF/São Paulo relatando o equívoco operacional: os créditos apurados pela
filial/RJ (insumos tributados para produtos tributados à alíquota zero) haviam sido
transferidos à matriz/SP para viabilizar a compensação com PIS centralizado;
cientificada da impossibilidade/indevida transferência, cancelou notas fiscais,
estornou lançamentos no RAIPI (matriz e filial), registrou ocorrência (modelo 6) e
segregou créditos por estabelecimento, tudo no 1o decêndio de julho/2002
(estorno na matriz de R$ 341.658,56 e adição do mesmo valor na filial).
2) Intimação e respostas (2005)
Em 15/07/2005, expediu-se Termo de Intimação no 183/2004 à matriz,
requerendo: (i) base legal dos pedidos de ressarcimento dos processos
13804.000119/00-61 e 13804.000946/00-08; (ii) reapresentação do pedido por
período de competência; (iii) correção de valores; (iv) demais documentos
pertinentes.
O interessado respondeu indicando como fundamento legal a Lei no 9.779/1999,
Lei no 9.430/1996 e IN SRF no 21/1997; informou que o pedido referia-se ao 4o
trimestre/1999 (sanando falha formal do formulário), manteve o valor e anexou
novo Pedido de Ressarcimento (saldo credor R$ 374.411,96), com data de
apresentação indicada como 17/01/2000 (fl. 103).
3) Interferência do parcelamento e desmembramento (2008)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
3
Consta
(fls.
131/132)
informação
de
03/08/2008:
decisão
no
MS
2001.61.00.022043-1 suspendeu a exigibilidade das parcelas remanescentes do
parcelamento
no
10880.018526/97-74
até
a
apreciação
dos
créditos/compensações dos processos 13804.004054/99-53, 13804.000119/00-61
e 13804.000946/00-08, estes dois na EQITD.
Elaborou-se Representação IPI (fl. 131) e promoveu-se o desmembramento do
processo original (art. 43 da IN SRF no 600/2005), para que o crédito da filial/RJ
(4o tri/1999) fosse analisado pela DERAT/RJ, mantendo-se a coordenação quanto
à compensação com débitos do parcelamento (saldo consolidado de R$
1.373.755,67).
4) Intimações DERAT/RJ (2008–2009) e reapresentações
Na DERAT/RJ, foram expedidos três Termos de Intimação Fiscal:

•
1o termo (s/data): planilha do valor a ressarcir; esclarecimentos
sobre eventuais atividades não industriais; planilha com insumos, alíquotas e
NCM dos produtos à alíquota zero; livros fiscais/contábeis (com destaque para
março/2000); informação sobre esgotamento do saldo credor em 31/12/1998; e
sobre compensações além do parcelamento.

•
2o termo (21/08/2008): reapresentar o Pedido de Ressarcimento
indicando o trimestre correto (art. 21, § 2o, IN RFB no 900/2008); apresentar Livro
Modelo 8 do período; carimbar as NF originais com “CRÉDITO IPI – PROCESSO
16349.000089/2008-79” e mantê-las à disposição.

•
3o termo (01/10/2009): planilha discriminando NF e valores que
compuseram o crédito de IPI (CFOP 1.11 – R$ 2.703,02, 1o decêndio/out/1999;
CFOP 2.11 – R$ 35.287,63 e CFOP 3.11 – R$ 4.410,68, ambos 1o
decêndio/nov/1999).
Em resposta, a contribuinte reapresentou formulário de Pedido de Ressarcimento
contendo apenas os créditos da filial/RJ no 1o trimestre/2000, pedindo que se
considerasse como data de protocolo aquela do pedido original. Alegou inexistir
formulário específico na IN RFB no 900/2008 (exceto para diplomáticas), razão
pela qual utilizou modelo análogo (IN SRF no 21/1997); juntou Livro RAIPI (1o
tri/2000) e planilhas.
Quanto aos valores, informou crédito da filial de R$ 259.938,47 (1o tri/2000),
consolidando com a matriz (R$ 13.616,37) o montante de R$ 273.554,04 no 1o
tri/2000 (a partir do 2o decêndio de janeiro/2000). Na planilha da filial, contudo,
lançou no 1o decêndio de janeiro/2000 o crédito de R$ 341.658,56 (aquele
transferido à matriz em 01/2000 e depois estornado em 07/2002).
5) Despacho Decisório e Parecer Conclusivo no 103/2013
Sobreveio o Despacho Decisório (fl. 171), com fundamento no Parecer Conclusivo
no 103/2013 (fls. 165/170), indeferindo o ressarcimento. Em síntese, consignou-
se:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
4

•
O pedido protocolado em 03/09/2009 (fl. 155), apontando o 1o
tri/2000, não configuraria mero desmembramento do pedido original, mas novo
pedido de ressarcimento, atraindo a prescrição quinquenal do Decreto no
20.910/1932. Assim, créditos anteriores a 03/09/2004 estariam prescritos para
pleito/mesmo escrituração.

•
Subsidiariamente, ainda que não prescritos, não teria sido
apresentado o Livro RAIPI ao Grupo de Diligência, apesar de intimação, o que
impediria a análise meritória (art. 40 da Lei no 9.784/1999, aplicado
subsidiariamente pelo art. 69).
Concluiu propondo o indeferimento do pedido.
6) Manifestação de Inconformidade (2013)
O AR (fl. 237) atesta ciência do Despacho em 20/05/2013. Em 18/06/2013, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 173/185),
alegando, em síntese:

•
No 4o tri/1999, apurou-se R$ 32.753,10 (matriz/SP) e R$ 341.658,56
(filial/RJ), total R$ 374.411,66; a filial transferiu o crédito à matriz (NF no 1.253,
03/01/2000) para compensação com PIS centralizado; em 19/01/2000, a matriz
apresentou Pedido de Ressarcimento (4o tri/1999) e Pedido de Compensação;

•
Os Livros RAIPI (modelo 8) do 1o decêndio/2000 foram anexados
aos pedidos (fls. 9–14); informado o equívoco da transferência, desfez os
lançamentos conforme orientação da DRF/SP;

•
Intimada, reapresentou os documentos e, por lapso, preencheu
formulário referente ao 1o tri/2000 (pois também discutia créditos de jan–
mar/2000 no processo 13.804.000946/00-08), embora o crédito em exame fosse
o do 4o tri/1999;

•
Afirma que o crédito do 4o tri/1999 é válido, legítimo e tempestivo,
com documentação idônea; que o Livro RAIPI foi apresentado (fls. 9–14, 29–35,
36–41); e que a Administração deve observar o princípio da verdade material,
admitindo correção de erro formal;

•
Sustenta inexistir prescrição, por não se tratar de novo pedido, mas
de regularização formal; requer o reconhecimento integral do crédito e a
homologação da compensação.
7) Diligência determinada pela DRJ/JFA e retorno
A Presidência da 3a Turma da DRJ/JFA determinou diligência, para verificar a
alegada apresentação dos documentos e a coexistência, em autos correlatos
(proc. no 16349.000096/2008-71 – 1o tri/2000), de demonstrativo e Pedido de
Ressarcimento do 4o tri/1999. Constatou-se que documentos do 4o tri/1999
embasaram indeferimento naquele processo (1o tri/2000), assim como
documentos do 1o tri/2000 foram utilizados para indeferir o pleito do 4o tri/1999
— recomendando-se, portanto, reanálise fiscal específica neste feito.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
5
A EQPEJ/DIORT/DRF/RJ2, instada, não se manifestou sobre o mérito da diligência,
limitando-se a devolver os autos à DRJ para prosseguimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser admitido.
Trata-se de recurso interposto contra despacho decisório da DERAT/RJ que
indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI, no montante de R$ 259.938,47, referente à
filial no 0023 da Recorrente, bem como contra o acórdão proferido pela DRJ que manteve o
indeferimento do pedido de compensação de créditos de IPI relativos ao 4o trimestre de 1999.
A Recorrente sustenta que houve homologação tácita do pedido de compensação
protocolizado em 19/01/2000, em razão da ausência de manifestação da autoridade fiscal no
prazo legal de cinco anos. A análise do acórdão recorrido, contudo, revela que tal questão não foi
devidamente apreciada, configurando omissão que impede o exame integral do mérito e cerceia o
direito de defesa da Recorrente.
A homologação tácita das compensações constitui matéria de ordem pública,
podendo ser suscitada a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
(...) 2. Não havendo apreciação pela Corte de apelação sobre a alegada
decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores remontam ao ano de
1999, cabe o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que novo
julgamento seja proferido.”
(REsp 1.082.600/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, julgado em 03/03/2009,
DJe 17/03/2009).
É cediço que a Lei no 10.637/02, ao introduzir a figura da declaração de
compensação, determinou a conversão dos pedidos de compensação então existentes em
declarações de compensação, nos termos do art. 74, §4o, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 49
da referida lei.
Considerando que o art. 49 da Lei no 10.637/02 entrou em vigor em 1o de outubro
de 2002, os pedidos de compensação pendentes de análise naquela data passaram a ser
considerados declarações de compensação — inclusive o pedido protocolado em 19/01/2000.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
6
Dessa forma, o pedido em exame tem o condão de extinguir o crédito tributário, sob condição
resolutória, sujeitando-se à homologação tácita, nos termos da legislação aplicável.
O art. 17 da Lei no 10.833/03, ao incluir o §6o no art. 74 da Lei no 9.430/96, conferiu
à declaração de compensação natureza de confissão de dívida, mas manteve o prazo de cinco anos
para homologação, contado da data de entrega da declaração, conforme §5o do mesmo artigo.
Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) firmou o seguinte
entendimento:
“Nos termos do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos cinco anos da data da
entrega da declaração sem manifestação da autoridade fazendária. Aplica-se
também aos pedidos entregues antes de 31/10/2003 e pendentes de apreciação à
época.” (Acórdão no 9303-009.305, 1a Turma da CSRF, Rel. Vanessa Marini
Cecconello, sessão de 14/08/2019).
O mesmo raciocínio é adotado em julgados mais recentes, a exemplo do Acórdão no
1002-001.974, de relatoria do Conselheiro Rafael Zedral (sessão de março de 2021):
“IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. À luz do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos da data de protocolo do pedido de
compensação sem que o contribuinte tenha sido intimado do despacho decisório,
deve ser reconhecida a homologação tácita. (...) Matéria de ordem pública,
passível de declaração de ofício em qualquer momento processual.”
O Poder Executivo igualmente adota tal entendimento, conforme dispõe o art. 73,
§2o, da IN RFB no 1.717/17:
“§2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.”
Pois bem. A Recorrente esclarece que houve apenas a reapresentação de
formulários e retificações de caráter estritamente formal, realizadas em atendimento às
solicitações da fiscalização. Tal desdobramento encontra-se entre as páginas 13 e 15 do
documento (fls. 383 a 385). Nesse ponto, a Recorrente demonstra que tais reapresentações não
implicaram a formulação de novo pedido, tampouco qualquer alteração quanto à origem, ao valor
ou ao objeto do pleito originalmente protocolizado em 19/01/2000.
Após o já mencionado cancelamento da transferência do saldo credor da filial para
a Matriz, na análise do pedido de ressarcimento Administração Tributária, em Termo de Intimação
Fiscal 183/2004, intimou o contribuinte a, no item 2, "Apresentar o pedido de acordo com o
período de competência tipificado na base legal". A recorrente cumpriu o determinado às fls. 101,
juntando o formulário PEDIDO DE RESSARCIMENTO., de 17/01/2000, corrigido.
Do mesmo modo (após a Recorrente ter ingressado com MS para pedir suspensão
de parcelamento até a apreciação do presente pedido de ressarcimento, por intencionar a
utilização do crédito para liquidação daqueles débitos), o processo foi para análise da EQTDI-
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
7
DIORT- DERAT SP, que entendeu por bem converter a análise do pedido em diligência com uma
série de providências e averiguações, o que desencadeou as intimações de fls.143/144, 145/146,
de 21/08/2008, sendo que nesta última a Contribuinte foi intimada a "Reapresentar o formulário
PEDIDO DE RESSARCIMENTO e indicar qual o trimestre correto, conforme artigo 21 parágrafo 2o
da IN RFB 900, de 30/12/2008;", cumprida conforme formulário de fls. 151.
Portanto, todos os formulários de PEDIDO DE RESSARCIMENTO apresentados pela
Recorrente decorreram de determinações feitas pela administração tributária.
Assim, a compensação efetuada em 19/01/2000 já se encontrava homologada
tacitamente em 20/05/2013, data da ciência do despacho decisório que indeferiu a compensação.
Não se trata, portanto, de novo pedido de ressarcimento, como alegou a
fiscalização no Parecer Conclusivo no 103/2013, pois as reapresentações de 2002, 2005 e 2009
ocorreram exclusivamente a pedido da autoridade fiscal.
Em conclusão, resta evidenciada a homologação tácita da compensação realizada,
com a consequente extinção do crédito tributário, sendo incabível a cobrança efetuada, uma vez
que operou-se a decadência do direito da autoridade fiscal em constituir o crédito.
Vencida em relação a preliminar, passo a analisar o mérito da demanda.
A Recorrente alega que realizou Pedido de Ressarcimento e Compensação de
crédito de IPI do 4' trimestre de 1999, instruindo-o com a devida documentação comprobatória,
conforme documentos acostados nas fls. 03/04 (Pedido de Ressarcimento/Compensação) 09/13
(RAIPI ref. Créditos do 4' trimestre de 1999).
Conforme se extrai do Parecer Conclusivo no 103/2013 – EQPEJ, além da indicada
prescrição, entendeu-se que o contribuinte não havia apresentado documentos suficientes para
comprovar o crédito pleiteado:
Considerando, ainda, que mesmo que o pleito fosse efetuado dentro do
prazo lega l – o que aqui não ocorre, reitere-se –, a instrução do processo,
efetuada pelo interessado, não permite, em função da não apresentação
do Livro Registro de Apuração do IPI ao Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil responsável pela diligência fiscal – apesar de devidamente
intimado a apresentá-lo –, a análise do aludido PEDIDO DE
RESSARCIMENTO de fl. 155,
Em sede de DRJ, a delegacia de julgamento converteu o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente
a
manifestação de inconformidade de fls. 173/185, para alegar que
apresentara todos os documentos solicitados pela fiscalização. Inclusive,
com relação ao período de apuração indicado como sendo o 1o trimestre
de 2000, alegou ter cometido mero erro formal.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
8
Em face da verificação dos autos e da afirmação do contribuinte que
apresentara todos os documentos solicitados pela fiscalização e também
da intimação de fls. 151/152 (item 1 do Termo de Intimação Fiscal1), em
que constavam indagações sobre valores inseridos no 4o trimestre de
1999. Se há referências ao 4o trimestre de 1999, algum documento desse
período foi entregue à fiscalização. Diante dessas observações, mostrou-se
necessário verificar os demais processos utilizados na compensação de
débitos do processo de parcelamento. Ao pesquisar o processo no
16349.000096/2008-71, referente ao 1o trimestre de 2000, verifiquei que
lá estavam: o demonstrativo referente ao 4o trimestre de 1999 e o Pedido
de Ressarcimento referente ao 4o trimestre de 1999 tal qual solicitado pela
fiscalização. Entretanto, tais documentos embasaram o indeferimento
naquele processo, da mesma forma que os documentos relativos ao 1o
trimestre de 2000 determinaram o indeferimento do pleito relativo ao 4o
trimestre de 1999. Entendo, pois, necessárias, em relação ao presente
processo uma análise da fiscalização e, para tanto, anexo ao presente, às
fls. 296/297, os documentos extraídos do processo no 16349.000096/2008-
71, referente ao 1o trimestre de 2000.
Esclarecidos os fatos acima e diante das justificativas apresentadas no
Parecer Conclusivo para denegar o pleito de ressarcimento, não encontro
outra solução senão a de encaminhar o processo em Diligência para a
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal –DRF/RJO/2 para verificação
do pleito de ressarcimento.
A despeito disso, a DRF entendeu que não teria competência para realizar a
diligência solicitada:
Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente
a
manifestação de inconformidade de fls. 173/185, para alegar que
apresentara todos os documentos solicitados pela fiscalização. Inclusive,
com relação ao período de apuração indicado como sendo o 1o trimestre
de 2000, alegou ter cometido mero erro formal.
Em face da verificação dos autos e da afirmação do contribuinte que
apresentara todos os documentos solicitados pela fiscalização e também
da intimação de fls. 151/152 (item 1 do Termo de Intimação Fiscal1), em
que constavam indagações sobre valores inseridos no 4o trimestre de
1999. Se há referências ao 4o trimestre de 1999, algum documento desse
período foi entregue à fiscalização. Diante dessas observações, mostrou-se
necessário verificar os demais processos utilizados na compensação de
débitos do processo de parcelamento. Ao pesquisar o processo no
16349.000096/2008-71, referente ao 1o trimestre de 2000, verifiquei que
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
9
lá estavam: o demonstrativo referente ao 4o trimestre de 1999 e o Pedido
de Ressarcimento referente ao 4o trimestre de 1999 tal qual solicitado pela
fiscalização. Entretanto, tais documentos embasaram o indeferimento
naquele processo, da mesma forma que os documentos relativos ao 1o
trimestre de 2000 determinaram o indeferimento do pleito relativo ao 4o
trimestre de 1999. Entendo, pois, necessárias, em relação ao presente
processo uma análise da fiscalização e, para tanto, anexo ao presente, às
fls. 296/297, os documentos extraídos do processo no 16349.000096/2008-
71, referente ao 1o trimestre de 2000.
Esclarecidos os fatos acima e diante das justificativas apresentadas no
Parecer Conclusivo para denegar o pleito de ressarcimento, não encontro
outra solução senão a de encaminhar o processo em Diligência para a
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal –DRF/RJO/2 para verificação
do pleito de ressarcimento.
Em nova sessão de julgamento, a DRJ proferiu o acórdão recorrido, em que alega
que apesar de imprópria a transferência do crédito, o contribuinte, por via transversa, usou-a
como estorno do crédito solicitado em ressarcimento, quando a realizou para o estabelecimento
matriz. A matriz, ao devolvê-lo para a filial, em julho de 2002, voltou a incluí-lo na escrita fiscal
naquela data, embora tenha permanecido com o Pedido de Ressarcimento, ou seja, fez o
aproveitamento do crédito em duplicidade: a) mediante pedido de ressarcimento e b) na escrita
fiscal. Esse é um fato aqui comprovado.
Contudo, a Recorrente esclarece em seu recurso voluntário o procedimento que
adotou há época dos fatos:
Por esse motivo e para que não restem dúvidas acerca do
descabimento dessa acusação, faz-se necessário uma demonstração
ilustrada dos procedimentos:
1. Inicialmente, a Recorrente emitiu a NF 1253-3 para transferir o crédito
ao estabelecimento Matriz/SP no montante de R$ 341.658,53, que foi
escriturado como “Outros Créditos” (fls. 11)

2. Após receber o crédito de IPI, o estabelecimento Matriz/SP houve por
bem realizar o Pedido de Ressarcimento/Compensação no valor de R$
374.411,66 (crédito próprio de R$ 32.753,10 + crédito recebido em
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
10
transferência de R$ 341.658,56) (fls. 03/04) e realizou o estorno do crédito
no Registro de Apuração do IPI por meio do lançamento em “Outros
Débitos” (fls. 12):
‘

3. Assim, o saldo credor objeto do Pedido de Ressarcimento/Compensação
no valor de R$ 374.411,66 foi zerado no Registro de Apuração do IPI:

4. Em 2002, a Recorrente foi intimada para ajustar os Pedidos realizados,
que deviam figurar em nome da Filial/RJ. Naquela ocasião a NF 1253-3 foi
cancelada e a Matriz/SP desfez os lançamentos fiscais anteriormente
realizados. Em primeiro lugar, realizou o estorno dos créditos que havia
recebido em transferência da Filial/RJ no valor global de R$ 4.658.172,32,
sendo que nesse estorno está incluído o valor recebido de R$ 341.658,56
(fls. 33)

5. Passo seguinte, o débito de IPI realizado por ocasião do protocolo do
Pedido de Ressarcimento/Compensação de R$ 341.658,56 (cf. item 2)
também foi anulado por meio do lançamento em “Estorno de Débitos” no
valor global de R$ 4.658.172,32 (fls. 32):
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
11

6. Já o estabelecimento Filial/RJ realizou o registro do crédito de R$
341.458,56 em seu Registro de Apuração mediante o lançamento em
“Outros Créditos” (fls. 39):
‘

7. E, por fim, houve o estorno do crédito referente ao Pedido de
Ressarcimento/Compensação no estabelecimento Filial/RJ no valor total de
R$ 4.658.172,12 (valor que engloba o crédito de R$ 341.458,56) (fls. 40):

8. Finalmente, para que reste claro, nos deparamos com os seguintes
lançamentos:

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000089/2008-79
12
Os esclarecimentos prestados em conjunto com o acervo probatório são fortes
indícios do direito creditório pleiteado. Contudo, há questões levantadas pela DRJ no primeiro
acórdão que poderiam prejudicar o aproveitamento de crédito e que não foram devidamente
solucionadas.

Neste aspecto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) intime o contribuinte a demonstrar e comprovar, com base na sua escrita
contábil-fiscal, juntando aos autos a documentação respectiva, o saldo credor do IPI passível de
ressarcimento do estabelecimento no Rio de Janeiro (CNPJ no 33.0009.945/0023-39) relativo ao 4o
trimestre de 1999, ao final de dezembro de 1999, tendo em vista o Pedido de Ressarcimento de
Créditos do IPI à fl. 296;
2) verifique se o valor do Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI à fl. 296 foi
devidamente estornado no respectivo Livro Registro de Apuração do IPI (Raipi), juntando aos
autos a documentação respectiva; e
3) verifique, com base na escrita contábil-fiscal do contribuinte, juntando aos autos
a documentação respectiva, se, de fato, houve duplo aproveitamento do crédito objeto do
presente processo (fl. 296), conforme exposto no tópico "2 O PEDIDO DE RESSARCIMENTO", do
Acórdão 09-68.818, da 3a Turma da DRJ/JFA (fls. 347/362).
A Autoridade Tributária poderá solicitar do contribuinte todas as informações e
documentos que julgar necessários para o fiel cumprimento desta diligência, bem como
apresentar esclarecimentos adicionais que entender relevantes para a solução da lide.
A Unidade Preparadora da Receita Federal deverá, ainda, elaborar relatório
conclusivo sobre os quesitos acima, dando ciência do resultado ao contribuinte juntamente com
os demais documentos produzidos nesta diligência, conferindo-lhe o prazo de 30 dias para sua
manifestação e, esgotado este prazo, encaminhar o presente processo de volta ao CARF para
prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 430
DF CARF MF
Original